Tribunal: CARF
Processo: 10183.909839/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.909839/2011-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
COFINS NÃO-CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem junte aos autos as “informações
complementares da análise do crédito”, documento que instruiu o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
12725.62970.100708.1.1.09-7477, relativo ao crédito de Cofins vinculada às receitas de
exportação do 1o trimestre de 2004, que solicita o valor de R$ 552.406,68.
O processo trata, também, das declarações eletrônicas de compensação (Dcomp) no
(...), que se utilizaram do crédito solicitado no mencionado pedido de ressarcimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itabuna-BA, após analisar o pleito da
interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu, em 01/02/2012, o Despacho Decisório
Eletrônico (rastreamento no 017603288), por meio do qual:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.909839/2011-29
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

- reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento
no 12725.62970.100708.1.1.09-7477, no valor de R$ 55.215,32;
-
homologou
parcialmente
a
declaração
de
compensação
no
26992.73325.070211.1.7.09-5449, até o limite do direito creditório reconhecido (R$
55.215,32); e
- e não homologou todas as outras declarações de compensação.
A motivação para o deferimento parcial do pleito da contribuinte, observe-se, foi
consignada no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e planilhas
anexos), o qual foi disponibilizado nas “Informações Complementares” do despacho
decisório eletrônico.
Em referido relatório, a autoridade a quo relata, conforme o tópico “Das Glosas
Efetuadas”, que:
“Da análise das diligências empreendidas foram constatadas irregularidades que
resultaram em glosas feitas conforme as planilhas referentes ao 1o E 2o trimestre de 2004
e planilha de ajustes dos 1o e 2o trimestre de 2004 que passa a fazer parte deste relatório.
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência
referente a despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de pessoas
jurídicas (cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a ser
possível (esta) apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre as
cooperativas. Foram efetuadas também glosas de serviços por não estarem ligados
diretamente a produção e/ou serem de pessoas físicas. A legislação da época verberava
que as aquisições assim definidas dariam direito apenas a crédito presumido e que eles
não poderiam ser objeto de compensação. Também os índices calculados referente à
relação entre as receitas de exportação e a receita bruta total foram corrigidos devido o
contribuinte não ter considerado algumas receitas.”
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 09/02/2012 e apresentou,
em 09/03/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega, preliminarmente,
a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada sob o argumento de que
a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta ) dias.
Já na defesa do mérito, a manifestante contesta, primeiramente, as glosas de
“serviços utilizados como insumos”, constantes das relações confeccionadas pela
fiscalização e que foram registradas na contabilidade da empresa nas contas contábeis no
4212045 e no 5113040. Argumenta, em síntese, que o entendimento da autoridade a quo é
equivocado, posto que os serviços glosados são essenciais para o desenvolvimento de
suas atividades. Nesse sentido, menciona os serviços glosados (manutenção de
computadores, equipamentos e máquinas, vigilância e segurança, descarga de caminhões,
ensacamento, criação e atualização de softwares) e traz explicações relativamente aos
serviços prestados para as principais notas fiscais glosadas. No mais, argumenta que as
glosas carecem de fundamentação e que os serviços glosados conferem, sim, o direito ao
crédito da não cumulatividade.
Na sequência, a interessada traz um longo arrazoado por meio do qual defende a
adoção de conceito mais amplo para o termo “insumo”, que consta dos artigos 3o das Leis
no 10.833, de 2003 (Cofins) e no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep). Primeiro afirma,
categoricamente, que a fiscalização não utilizou qualquer fundamentação para a
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

efetivação das glosas e, também, que não existe qualquer menção direta e expressa aos
créditos que foram efetivamente apurados pela contribuinte. Depois passa a defender o
conceito de “insumo” que entende ser o correto. Alega, em síntese, que o conceito de
insumo, aplicável às contribuições, não pode ser restrito, tal como o conceito físico
aplicado ao IPI, posto que deve abranger todos os fatores de produção necessários para a
produção do bem ou serviço. Diz que o conceito de insumo mais apropriado para ser
aplicado é o do Imposto de Renda, tendo em vista a natureza e materialidade das
contribuições, que são mais próximas desse imposto, cuja base de cálculo (receita)
necessita de todo e qualquer gasto relacionado com as atividades operacionais da empresa
para ser gerada. Sustenta, também, que os tribunais, tanto administrativos como os
judiciais, conforme os Acórdãos que colaciona, têm entendido exatamente no sentido de
sua defesa, devendo-se, portanto, reformar-se a decisão contestada. Ademais, citando a
Solução de Divergência no 15/08, alega que não existem dúvidas que os serviços glosados
concedem o direito ao crédito.
A seguir, a contribuinte insurge-se contra as glosas dos “bens utilizados como
insumos”, relativas ao mês de março de 2004, que foram discriminadas na “Planilha de
Glosas de Março de 2004”. Reforça, novamente, que não existe fundamentação fática e
jurídica para a glosas realizadas e diz que elas referem-se a aquisições de soja das
empresas Coopervale – Coop Agrícola Mista do Vale do Piquiri Ltda e Comercial Brasil
Têxtil e Cereais Ltda. Argumenta que referido produto (soja) faz parte de seu processo
produtivo e, nesse sentido, junta amostragem das notas fiscais glosadas (anexo III),
informando que a totalidade das notas fiscais encontra-se à disposição para verificação.
Rechaça, também, as alegações da fiscalização relativas às compras efetuadas de
cooperativas, com os argumentos de que as aquisições foram realizadas na condição de
não cooperado e que as regras e normas do regime não cumulativo das contribuições
devem ser aplicadas nas relações comerciais realizadas entre as sociedades cooperativas e
as demais pessoas jurídicas.
A interessada contesta, também, as glosas relativas ao crédito presumido dos meses
de fevereiro e março de 2004, discriminadas na “Planilha de Glosas de Fevereiro de
2004” e na “Planilha de Glosas de Fevereiro de 2004”. Argumenta que os demonstrativos
e planilhas elaborados pelo Auditor Fiscal são confusos e não demonstram claramente os
motivos das glosas efetuadas; que “após muito esforço de advinhação” concluiu que o
valor total glosado é concernente ao “Crédito Presumido relativo ao Estoque de
Abertura”; que em nenhum momento a fiscalização fundamenta as glosas do citado
crédito presumido relativo ao estoque de abertura; e que o direito ao crédito sobre citada
rubrica encontra-se previsto no art. 12 da Lei 10.833, de 2003.
Ainda, em relação ao crédito presumido das duas contribuições (PIS e Cofins),
insurge-se contra o entendimento da autoridade a quo no sentido de que ele não pode ser
ressarcido ou compensado com outros tributos ou contribuições. Argumenta que esse
entendimento não tem qualquer fundamento, fere o princípio da não cumulatividade,
previsto no § 12 do art. 195 da Constituição Federal, além de ocasionar o locupletamento
sem causa do Fisco.
Por fim, a interessada pede que a manifestação seja acolhida, de forma a
reconhecer integralmente o crédito pleiteado e a homologar todas as Dcomp vinculadas
ao pedido de ressarcimento.
Às fls. 193, consta despacho da unidade de origem que contém reconhecimento da
tempestividade da manifestação apresentada.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-62.438, deu provimento parcial ao apelo,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da não-
cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AQUISIÇÕES
TRIBUTADAS.
O direito aos créditos da não cumulatividade é devido quando as aquisições dos bens
utilizados como insumos estiverem sujeitas à incidência da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO AO ESTOQUE
DE ABERTURA. APROVEITAMENTO.
O valor correspondente ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura, nos
termos da legislação de regência, não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação
com outros tributos administrados pela RFB.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
APROVEITAMENTO. DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O crédito presumido da agroindústria, previsto no § 5a do art. 3o da Lei 10.833, de 2003,
somente pode ser aproveitado para deduzir da contribuição apurada no regime de
incidência não-cumulativa nas operações de mercado interno.
A decisão de piso reconheceu um crédito adicional no valor de R$ 110.565,10,
“Bens Utilizados como Insumo” (Soja) de COFINS vinculada às receitas de exportação do 1o
trimestre de 2004, homologando-se as compensações vinculadas, até o limite do crédito
reconhecido.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as razões da sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, a empresa transmitiu pedido eletrônico de ressarcimento -
PER relativo ao crédito de COFINS vinculada às receitas de exportação do 1o trimestre de 2004,
para compensação mediante DCOMP. O despacho decisório de n° 017603288 reconheceu
parcialmente o crédito requerido.
A DRJ consignou que:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

A motivação para o deferimento parcial do pleito da contribuinte, observe-se, foi
consignada no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), o qual foi disponibilizado nas “Informações Complementares” do
despacho decisório eletrônico.
Em referido relatório, a autoridade a quo relata, conforme o tópico “Das Glosas
Efetuadas”, que:
“Da análise das diligências empreendidas foram constatadas irregularidades que
resultaram em glosas feitas conforme as planilhas referente ao 1o E 2o trimestre de
2004 e planilha de ajustes dos 1o e 2o trimestre de 2004 que passa a fazer parte
deste relatório.
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência referente a
despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de pessoas jurídicas
(cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a ser possível (esta)
apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre as cooperativas.
Foram efetuadas também glosas de serviços por não estarem ligados diretamente a
produção e/ou serem de pessoas físicas. A legislação da época verberava que as
aquisições assim definidas dariam direito apenas a crédito presumido e que eles não
poderiam ser objeto de compensação. Também os índices calculados referente à relação
entre as receitas de exportação e a receita bruta total foram corrigidos devido o
contribuinte não ter considerado algumas receitas.”
E ainda,
Serviços Utilizados como Insumo
Consoante o disposto no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), a fiscalização glosou, relativamente aos meses de fevereiro e março
(de 2004), os “Serviços Utilizados como Insumo”, que foram registradas na
contabilidade da empresa nas contas contábeis no 4212045 e no 5113040, nos valores de
R$ 57.712,50 e R$ 57.092,84, respectivamente. Referidas glosas foram justificadas com
o argumento de que os serviços glosados não podem ser considerados “Serviços
Utilizados como Insumo”, posto que não estão ligados diretamente a produção e/ou
foram prestados por pessoas físicas.
(...)
Bens Utilizados como Insumo
De acordo com o Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), a fiscalização glosou “Bens Utilizados como Insumo”, no valor de
R$ 2.617.495,48, relativos ao mês de março (de 2004). Sustenta mencionadas glosas
com o argumento de que as mercadorias adquiridas de cooperativas não estavam
sujeitas à incidência da contribuição (Cofins) e que, portanto, não havia o direito ao
creditamento.
Acrescenta que a tributação (incidência) e, consequentemente o direito ao crédito,
somente passou a ser possível a partir de maio de 2004.
(...)
A Recorrente insurgiu-se contra o despacho decisório, contestando as glosas de
bens e serviços utilizados como insumo, defendendo conceito mais amplo do que o da
Fiscalização. Insurgiu-se expressamente contra as “Planilha de Glosas de fevereiro de 2004” e
“Planilha de Glosas de Março de 2004”, inclusive no tocante às glosas relativas ao crédito
presumido.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.706 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

Em manifestação de inconformidade, juntou algumas notas fiscais e o DACON.
Ocorre que o relatório fiscal que embasou o despacho decisório não consta nos
autos, eis que acessado pela Recorrente e pela DRJ diretamente na internet:

Entendo que o Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas) elaborado pela fiscalização e que embasou o Despacho Decisório deve ser anexado
aos autos, uma vez que, nesta instância administrativa, não se tem acesso on line ao referido
documento. Trata-se de prejudicial à análise do mérito.
Por conseguinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem junte aos autos as “informações complementares da análise do crédito”,
documento que instruiu o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital